Tribunal: CARF
Processo: 10108.720549/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10108.720549/2020-21
ACÓRDÃO
3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
4A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE ADUANEIRO – PRAZO. NULIDADE
DO LANÇAMENTO.
A violação do prazo previsto no art. 9 da IN RFB n° 1.169/11 não gera
consequências para o lançamento tributário, visto ser prazo impróprio
previsto em norma infralegal.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2018
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
A interposição fraudulenta na importação caracteriza a penalidade prevista
no art. 23, V, § 1° do Decreto-lei n°1.455/76.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DA REAL ADQUIRENTE.
Demostrada a fraude, aplica-se a pena de perdimento, nos termos do art.
23, V, §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. Na impossibilidade de
apreensão da mercadoria sujeita à pena de perdimento, em razão de sua
não-localização ou consumo ou transferência a terceiros, aplica-se a
penalidade pecuniária de conversão da pena de perdimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente, vencidos os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha (Relatora), Adriano
Monte Pessoa e Neiva Aparecida Baylon que a acolhiam. Por unanimidade de votos, acordam em
Fl. 7854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
2
rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Designada para redigir o voto vencedor, quanto à preliminar, a conselheira Renata
Casorla Mascareñas.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Renata Casorla Mascareñas - Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de dois Recursos Voluntários interpostos por sujeitos passivos
regularmente autuados, em face do Acórdão no 108-025.256 – 16a TURMA/DRJ08, que julgou
improcedente a impugnação das recorrentes em relação às importações realizadas por meio das
Declarações de Importação (DI’s) no 18/0975670-9 (de 30/05/18) e DI 18/2015998-3 (de
01/11/2018).

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:

Conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E DESCRIÇÃO DOS FATOS, fls. 8 a 86, a
fiscalização aponta que a empresa 4A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI, CNPJ
22.435.968/0001-83, agiu como importadora interposta das empresas PLASTIC WORLD
INDUSTRIA EIRELI ME, CNPJ:20.812.953/0001-61, PLASTSHIVAS INDUSTRIA E COMERCIO,
CNPJ: 09.585.511/0001-97, ITAPETI EMBALAGENS (ITAPET), CNPJ: 19.032.106/0001-03, O.
DOMINGUES DE LIMA (O. DOMINGUES), CNPJ: 48.617.765/0001-00, BRASNOVA
COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ: 04.395.945/0001-00, SCHUNK IND. E COM.
LTDA, CNPJ: 62.696.398/0001-08.
Neste Auto de Infração foram autuadas especificamente as importações DI 18/0975670-9
de 30/05/18 e DI 18/2015998-3 de 01/11/2018.
Fl. 7855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
3
Pela participação nos fatos infracionais, foram autuados de forma solidária as seguintes
pessoas:
 FERNANDO CEZAR MENUZZO, CPF: 167.966.898-60;
 RIO BRAVO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ: 11.380.141/0001-01;
 MIDAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 10.468.322/0002-02.
Nesses termos a fiscalização aplicou à empresa 4A IMPORTAÇÃO e aos autuados solidários
FERNANDO CEZAR MENUZZO, RIO BRAVO E MIDAS, a pena de perdimento prevista no art.
23, V, § 1° do Decreto-lei n° 1.455/76. Pelo consumo da mercadoria o perdimento foi
convertido em multa nos termos do art. 23, V, § 2° do Decreto-lei n° 1.455/76.

Intimado do Auto de Infração em 01/03/21, fls. 7717, o autuado FERNANDO CESAR
MENUZZO não apresentou impugnação, sendo lavrado o Termo de Revelia de fl. 7718.

Intimada do Auto de Infração em 26/08/20, fls. 5727, a autuada RIO BRAVO
IMPORTADORA E EXPORTADORA não apresentou impugnação, sendo lavrado o Termo de
Revelia de fl. 7719.

Intimada do Auto de Infração em 28/08/2020, fl. 117, a interessada 4A IMPORTADORA E
EXPORTADORA EIRELI apresentou impugnação e documentos em 11/09/20, juntados às
fls. 6339 e seguintes, alegando em síntese:
1. Alega que realiza a importação de resíduos de plástico em geral para produtos
recicláveis. Afirma que as importações autuadas foram direcionadas para o canal cinza de
conferência aduaneira.
2. Alega preliminarmente que o Procedimento Especial de Controle Aduaneiro foi
instaurado em 30/05/2018 e o Auto de Infração só foi lavrado em 07/08/2020 sem
considerar qualquer fato novo ou situação pendente durante este lapso temporal. Cita o
art. 9 da IN RFB n° 1.169/11. Cita jurisprudência administrativa sobre liberação de caução.
3. Discorre sobre os procedimentos de habilitação citados pela fiscalização. Alega que a
mesma Alfândega que considerou a empresa inexistente, posteriormente deferiu a
habilitação limitada e alguns meses depois deferiu a habilitação ilimitada. Afirma que
comprovou a capacidade financeira necessária para a modalidade de habilitação
solicitada. Afirma que as transferências de R$ 80.000,00 e R$ 21.000,00 foram realizadas
com origem em contas da empresa RIO BRAVO, cujo titular é o Sr. Fernando Menuzzo.
Afirma que a transferência de R$ 120.000,00 decorreu de contrato de mútuo cuja origem
é a empresa TRANSPORTADORA CARDOSO. 4. Afirma que as operações de importação
foram regulares. Apresenta tabela com as importações em nome próprio e com a
utilização das empresas importadoras MIDAS e NELSON. Afirma que de 150 importações,
uma foi registrada em nome próprio, 136 através da importadora MIDAS e 13 através da
importadora NELSON. Afirma que possuía contrato de prestação de serviços com MIDAS e
NELSON. Afirma que os contratos formais foram submetidos ao fisco e as DI’s em sua
grande maioria parametrizadas em canal verde, não se podendo falar em ocultação.
Apresenta excerto da autuação que afirma que MIDAS/NELSON e 4A eram pessoas
interpostas. Afirma que nunca operou como encomendante e sim como real adquirente
de importações de MIDAS e NELSON. Afirma que não era obrigada a indicar em
informações complementares o CNPJ de terceiros futuros compradores. Afirma que em
seu ramo de atuação, desperdícios de PET, é específico e que apenas as empresas que
necessitam desse produto vão se beneficiar de tais importações.
Afirma não haver ocultação pois 4A, MIDAS, NELSON e RIO BRAVO estavam habilitadas no
RADAR. Afirma que a vinculação de 4A com MIDAS e NELSON ocorre justamente pelo
benefício fiscal do Estado de Rondônia. Afirma que a fiscalização usou como base processo
n° 10108.720549/2020-21 julgado improcedente pelo CARF. Alega que não procede a
acusação da fiscalização de que terceiras empresas forneciam recursos à empresa RIO
BRAVO, e esta abastecia MIDAS e 4A para efetuar as importações.
Afirma que estas terceiras empresas eram os principais clientes da 4A, visto que os
clientes de desperdícios de PET são empresas muito específicas.
Fl. 7856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
4
5. Afirma que a fiscalização se restringiu a lançamentos contábeis parciais. Afirma que a
fiscalização não levou em consideração que várias contas que transferiram valores para a
4A citadas no termo de verificação não eram de terceiras empresas e sim da RIO BRAVO,
que também é do Sr. FERNANDO MENUZZO.
Afirma que não há espaço para maquiagens contábeis atualmente. Justifica o lançamento
de R$ 170.000,00 como “Adto Lucros” em 2016 na conta passiva Empréstimos de Titular
EIRELI com a compensação na conta “Retiradas” no valor de R$ 177.500,00 na mesma
conta e no mesmo exercício. Justifica o lançamento de R$ 300.000,00 em 2016 na conta
“Adto Aum Capital” como “Aporte” no valor de R$ 792.510,00 no mesmo exercício e que
ainda contribuiu para o “Aumento Capital” no valor de R$ 500.000,00 no exercício 2017”.
Com relação à questão do “Plantio”, afirma que se trata de investimento do sócio em uma
atividade rural com pagamentos de R$ 239.500,13 no exercício de 2017 e R$ 22.135,00
em 2018, contabilizados na conta “Empréstimos a Titular EIRELI”.
Afirma que em 2016 ocorreram transferências para a conta “Adiantamentos por Conta de
Importações Despachantes” e que o lançamento “Despesa Empresa” no valor de R$
209.316,00 foi feito em contrapartida de “Empréstimos de Titular EIRELI”.
Afirma que em 2017 o lançamento “Pro Labore” no valor de R$ 79.927,00 na conta
“Empréstimos a Titular EIRELI” e R$ 4.358,00 na conta de “Empréstimos de Titular EIRELI”
que compensaram com “Despesa Titular” no valor de R$ 26.794,55 e parte de “Retirada”,
no mesmo exercício. Afirma que esse lançamento, apesar de irregular não é um ilícito nos
termos do art. 5°, II da CF. Com relação aos estoques da empresa, afirma que não
ocorreram maquiagens.
Afirma que 4A fazia remessa de numerário para a MIDAS cujo valor era contabilizado a
título de “Adiantamento por conta de Importações” ou para “Adiantamentos por conta de
Importações Despachantes” para o desembaraço das mercadorias. Quando liberadas
MIDAS emitia Nota Fiscal para 4A que dava baixa na conta “Adiantamentos” e entravam
valores na conta “Estoque Mercadoria para Revenda”.
Por ocasião da venda emitia-se nota fiscal para o cliente, dando baixa no final do mês na
conta “Estoque Mercadoria para Revenda” pelo custo da mercadoria deduzidos créditos
com impostos. Rechaça a alegação da fiscalização de que a conta “Empréstimo de Titular”
é utilizada como conta-corrente para receber valores de terceiros e custear as
importações de 4A.
Reafirma que o sócio MENUZZO utilizava parte do capital de RIO BRAVO para financiar as
operações de importação, contratos de câmbio e outros valores de atividades
empresariais próprias, sem que isso caracterize ilícito mas apenas irregularidade contábil.
Rechaça a alegação da fiscalização de que as empresas eram coligadas. Cita doutrina sobre
o tema.
6. Alega ausência de violação à legislação aduaneira. Alega que atendeu a todas as
intimações do PECA. Afirma que a documentação por ela anexada prova que as relações
de importação e comerciais da empresa são reais, regulares e provam sua idoneidade. Cita
jurisprudência administrativa sobre o tema.
7. Requer, por fim, que seja acolhida a preliminar ou, no mérito, que seja julgado
improcedente o presente Auto de Infração.

Intimada do Auto de Infração em 12/08/2020, fl. 5725, a interessada MIDAS IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA apresentou impugnação e documentos em 08/09/20, juntados às fls.
5735 e seguintes, alegando em síntese:
1. Alega que a fiscalização demonstra amplo desconhecimento sobre as práticas comerciais
desenvolvidas pela empresa. Alega desrespeito ao Princípio Constitucional do Livre
Desenvolvimento Econômico. Alega que se a 4A operasse como indica a fiscalização, não
haveria sentido comercial pois esta entregaria sua margem de lucro e fornecedores
estrangeiros para seus clientes. Alega excesso de burocracia por parte da fiscalização.
Alega que não há ilegalidade na utilização de empresa com benefício fiscal de tributação
estadual para realizar as importações. Alega que a autuação baseou-se em conjecturas
sem provas. Alega que a fiscalização não solicitou informações ou documentos sobre esse
Fl. 7857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
5
tema, ferindo a ampla defesa e o contraditório. Cita a legislação estadual relativa ao tema.
Alega que todos os recursos para pagamento dos tributos incidentes nas importações
foram recebidos pela impugnante diretamente de 4A, restando demonstrada a origem e
disponibilidade dos recursos. Alega não haver provas de participação de MIDAS no
consórcio citado pela fiscalização.

2. Requer, por fim, que seja julgado improcedente o presente Auto de Infração.

Em julgamento, os membros da 16a Turma da DRJ/08, por unanimidade de votos no
Acórdão no 108-025.256, julgaram improcedentes os pedidos das Recorrentes, assim ementando o
acórdão:

ASSUNTO: Imposto Sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2018

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
A interposição fraudulenta na importação caracteriza a penalidade prevista
no art. 23, V, § 1° do Decreto-lei n°1.455/76.

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE ADUANEIRO – PECA. PRAZO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A violação do prazo previsto no art. 9 da IN RFB n° 1.169/11 não gera
consequências para o lançamento tributário, visto ser prazo impróprio
previsto em norma infralegal.

Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido

Inconformadas, as empresas A4 e MIDAS apresentaram Recurso Voluntário de fls. ,
reforçando os argumentos de defesa utilizados em sede de Impugnação.
Em 14/04/2025, a Recorrente A4 peticionou alegando prescrição intercorrente e
requerendo o cancelamento do presente auto de infração.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Admissibilidade

Os Recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade,
portanto devem ser admitidos.
Fl. 7858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
6
O cerne da questão gira em torno do fato de que, através de procedimento de
fiscalização aduaneira, a Autoridade competente identificou que os recorrentes teriam
participados de interposição fraudulenta.
A interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior, prevista no artigo
23, do Decreto Lei no 1.455/1976, é definida como a participação de terceiro agente em operação
de comércio exterior com o objetivo de ocultar o real vendedor, comprador ou o sujeito
responsável pela operação, praticada mediante fraude ou simulação. A penalidade cabível é a
pena de perdimento, que se converte em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
que não seja localizada ou que tenha sido consumida. Essa multa será exigida mediante
lançamento de ofício que será processado e julgado nos termos da legislação que rege a
determinação e exigência dos demais créditos tributários da União (§ 2o art. 73 da Lei
10.833/2003).
A autoridade lançadora deve trazer elementos de prova para caracterização de
interposição fraudulenta, uma vez que se considera que o ônus de provar recai sobre quem alega
o fato ou o direito: CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
A prova deve ser efetiva e inequívoca para aplicação da pena de perdimento, dessa
forma deve ser comprovado objetivamente o dano ao Erário mediante fraude e simulação.
No que tange às infrações, o dolo e a culpa não podem ser presumidos, devem sim
ser provados, conforme a lição de Paulo de Barros Carvalhoi:
Sendo assim, ao compor em linguagem o fato ilícito, além de referir os traços concretos
que perfazem o resultado, a autoridade fiscal deve indicar o nexo entre a conduta do
infrator e o efeito que provocou, ressaltando o elemento volitivo (dolo ou culpa, conforme
o caso), justamente porque integram o vulto típico da infração.
A autuação fiscal por interposição comprovada refere-se a graves condutas
fraudulentas imputadas ao contribuinte, razão pela qual o auto de infração deve trazer todo o
suporte documental para avaliação da configuração de tais condutas ilícitas.
Feitas essas considerações, passo a analisar.

Preliminar de prescrição intercorrente

Preliminarmente, cabe analisar a prejudicial de prescrição intercorrente, suscitada
pelo Recorrente em petição datada de 14/04/2025. Por ser matéria de ordem pública e tendo em
vista que a questão fora apreciada pelo STJ somente em 2025, passo a analisar:

Como relatado, o objeto da presente controvérsia diz respeito a multa do artigo 23,
V, § 1° do Decreto-lei n°1.455/76, que, a meu ver, possui natureza jurídica claramente
administrativa - multa aduaneira substitutiva de perdimento de mercadoria, estruturada como
sanção decorrente do exercício do poder de polícia conferido à Administração Tributária no
Fl. 7859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
7
controle das operações de comércio exterior. Trata-se de penalidade que não objetiva recompor
dano fiscal específico nem substituir tributo devido, mas sim reprimir condutas que atentem
contra a regularidade e a lisura das importações, preservando a higidez do sistema aduaneiro.

A finalidade da norma aduaneira, ao tipificar a infração relativa à interposição
fraudulenta, é garantir a regularidade do controle aduaneiro, assegurando a correta identificação
das partes efetivamente envolvidas na operação de importação ou exportação. Nesse sentido,
destaco o Acórdão no 3403-002.894, no qual o ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan esclareceu
sobre a tipicidade da multa por cessão de nome, raciocínio lógico que também se aplica, a meu
ver, ao presente caso. Vejamos:

A argumentação de que não houve fraude ou simulação, por não haver vantagem ilícita,
ou, ainda, de que não houve dano ao Erário porque os tributos devidos na importação
foram pagos é também improcedente, porque revela visão limitada da legislação que rege
a interposição nas operações de comércio exterior, encarando-a como tributária. A
legislação aqui analisada não tem, por óbvio, escopo limitado à seara tributária. É preciso
voltar à tipicidade, revelando que o art. 33 (base legal da multa aplicada) sequer trata de
supressão de tributos, e usa ao final a expressão “intervenientes ou beneficiários”. Basta
que se oculte um interveniente, que a multa é aplicável. Não se discute aqui falta de
recolhimento, porque o bem jurídico tutelado não é tributário, mas aduaneiro. Busca a
norma impedir que empresas “de fachada”, “laranjas”, “fantasmas” ocultem infratores
(que podem estar violando normas de controle aduaneiro, sanitárias, ambientais, e até
tributárias), evitando que sejam identificados pelos órgãos competentes. (nossos grifos)

Isso dito, cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça afetou o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito
dos recursos repetitivos, delimitando a seguinte tese:

1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n.
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos
incidentes
sobre
a
operação.

3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.

Com efeito, sabe-se que o STJ, ao apreciar o Tema 1.293, consolidou que as multas
aduaneiras possuem natureza administrativa sancionatória e, portanto, estão sujeitas ao prazo
prescricional.

No presente processo, os Recursos Voluntários foram interpostos em 14/01/2022
pela 4A (fls. 7778) e em 24/01/2022 (fls, 7813) pela MIDAS, que está sendo incluído em pauta de
julgamento em janeiro de 2026.
Fl. 7860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
8

Dessa forma, considerando a natureza aduaneira da multa aplicada no auto de
infração objeto deste litígio e a paralisação do processo por mais de três anos, é possível a
aplicação do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça no Tema 1293. Assim sendo, acolho a prejudicial de prescrição intercorrente suscitada
pela 4A para cancelar a cobrança da multa de perdimento.
Contudo, caso ultrapassada a prejudicial de prescrição intercorrente, passo a
analisar os demais fundamentos de defesa dos Recorrente.

Preliminar de excesso de prazo para conclusão do Procedimento Especial de Controle Aduaneiro
– PECA – violação ao artigo 9o da IN RFB n° 1.169/11

Alega preliminarmente a Recorrente 4A que o Procedimento Especial de Controle
Aduaneiro – PECA que deu origem à autuação foi instaurado em 30/05/2018 e que o Auto de
Infração foi lavrado apenas em 07/08/2020. Afirma que teria sido violado o prazo do art. 9 da IN
RFB n° 1.169/11:

“Art. 9o O procedimento especial previsto nesta Instrução Normativa deverá ser concluído
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período.”

Qualquer matéria afeta à eventual ilegalidade na instauração do Procedimento Especial de
Controle Aduaneiro desafiaria recurso hierárquico à autoridade superior (art. 56 e
seguintes da Lei no 9.784/99).

Quanto à preliminar de violação ao prazo previsto no artigo 9o da IN RFB n°
1.169/11, adoto, como razão de decidir, os fundamentos do acórdão recorrido que esclarece, de
forma irretocável, a natureza imprópria do prazo em questão e as consequências de eventual
inobservância do mesmo:

Cotejando-se a natureza do prazo previsto no art. 9o da IN RFB no 1.169/11, com dos
prazos previstos nos arts. 3o e 4o do Decreto no 70.235/72, é imperioso concluir que todos
eles são prazos impróprios, atribuídos à autoridade administrativa (ou autoridade
aduaneira), cujo descumprimento não interfere no conteúdo da relação processual em si.
Dessa forma, eventual descumprimento do prazo previsto no art. 9o da IN RFB no 1.169/11
não opera preclusão ou nulidade dos atos posteriormente praticados. Adiciona-se a tal
raciocínio o fato de que, pelo Princípio da Legalidade, que vige pleno na Administração
Pública, em especial na Administração Tributária e Aduaneira, os requisitos de validade e
de eficácia do ato administrativo devem ser estabelecidos em lei. E a nulidade do ato
decorre, então, da não observância desses requisitos legais.
Se os requisitos são estatuídos e exigidos em norma infralegal, como uma portaria ou
instrução normativa, a inobservância deles podem ensejar no máximo uma irregularidade
administrativa formal ou de controle interno. Mas jamais uma nulidade, que decorre do
descumprimento de requisito legal, não de requisito infralegal. Pelas razões acima
expostas, tem-se por correto o entendimento de que o eventual descumprimento de
prazo (ou outros requisitos) previsto exclusivamente em norma infralegal (não em lei),
pode eventualmente ensejar irregularidade administrativa ou formal, mas não nulidade
do ato ou procedimento administrativo, no caso o lançamento tributário.

Além disso vale lembrar que no processo administrativo fiscal iniciado a partir da
lavratura do Auto de Infração apenas se poder debater nulidades deste próprio lançamento.
Fl. 7861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
9
Eventual irregularidade formal cometida durante o procedimento fiscalizatório deveria ser atacada
nessa seara, confrontando a autoridade responsável pelos procedimentos administrativos ali
desenvolvidos.
Assim sendo, não assiste razão à Recorrente quanto à preliminar de nulidade do
auto de infração em razão da violação ao prazo previsto disposto no artigo 9o da IN RFB n°
1.169/11. Rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Compulsando os autos, encontramos um conjunto de elementos que autorizam a
caracterização da interposição de terceiros na importação. As provas apresentadas pela
fiscalização podem ser resumidas, de forma geral, nos itens abaixo:

- A 4A não comprovou a origem dos recursos aplicados na integralização do capital social;

Em sua defesa, a Recorrente 4a afirma que as transferências realizadas por meio das
contas 0096.38589-3, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e 1130.38980 0, no valor de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), pertencentes à empresa Rio Bravo, cuja titularidade da
mesma também é do Sr. Fernando. Nesse sentido, alega que o Sr Fernando, sócio da empresa,
“utilizava além de parte do capital da Rio Bravo para financiar as operações de importação,
contratos de câmbio e outros valores angariados de atividades empresariais diversas
praticadas pelo Sr. Fernando, o que não configura nenhum ilícito e sim uma irregularidade
contábil, já que o sócio deveria receber os valores de outras empresas PJs pela sua pessoa
física para daí sim repassar à 4A já que é o sócio das empresas (dinheiro de sua titularidade e
de origem licita)”.
No que diz respeito aos valores recebidos pela 4A, provenientes da RIO BRAVO,
restou comprovado que são frequentemente utilizados para financiar os recursos
empregados nas operações de importação, como nos exemplos a seguir:

a) Em 11/02/2016, a RIO BRAVO envia 2 TEDs de R$ 90.000,00 e R$ 10.000,00 para a 4A e, em
seguida, a 4A realiza TED para a MIDAS (importador por conta e ordem) como adiantamento
de despesas de importação no valor de R$ 85.000,00.

Fl. 7862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
10
b) Em 08/03/2016, a RIO BRAVO envia TED de R$ 50.000,00 para a 4A e, em seguida, a 4A
realiza TED para a MIDAS (importador por conta e ordem) como adiantamento de despesas
de importação no valor de R$ 50.000,00 e outro no valor de R$ 10.000,00.

c) Em 16/03/2016, a RIO BRAVO envia TED de R$ 50.000,00 para a 4A e, em seguida, a 4A
realiza TED para a MIDAS (importador por conta e ordem) como adiantamento de despesas
de importação no valor de R$ 62.681,65.

d) Em 17/03/2016, a RIO BRAVO envia TED de R$ 50.000,00 para a 4A e, em 22/03/2016,
novo TED de R$ 50.000,00 da RIO BRAVO para a 4A; no mesmo dia a 4A envia TED para a
MIDAS (importador por conta e ordem) como adiantamento de despesas de importação no
valor de R$ 76.722,36.

O fato de a RIO BRAVO também ter como sócio o Sr. Fernando, não é suficiente
para justificar a licitude das operações realizadas. Afinal, o simples fato de duas empresas terem
um sócio em comum, não limita a autonomia delas. Em regra, cada empresa tem personalidade
jurídica própria que garante administração do patrimônio, contabilidade e decisões independente,
agindo, portanto, de forma autônoma.

Para ilustrar a ausência de clareza sobre a origem dos recursos envolvidos nas
operações fiscalizadas, transcrevo trecho do acórdão recorrido ao analisar a questão:

Analisando as declarações de IRPF do Sr. FERNANDO MENUZZO, a fiscalização também
não logra encontrar a origem dos recursos utilizados na empresa 4A. Na fl. 39 é
apresentada uma análise pormenorizada das declarações nos anos de 2014 a 2018.

No entanto, indica a fiscalização que clientes de 4A transferem constantemente recursos
para essas contas, como DRYPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA, e
posteriormente esses recursos são enviados para a conta da empresa MIDAS. Também
são encontradas entradas provenientes das empresas SUCAPLAST, P S AVI e GHAIA
INDUSTRIA E COMERCIO. Assim, demonstrou a fiscalização que parte dos recursos
utilizados nas importações chegavam às importadoras ostensivas através da conta pessoa
física do sócio Sr. Fernando Menuzzo.

Percebeu ainda a fiscalização que os constantes recursos que entravam na conta
EMPRESTIMO DE TITULAR, que teoricamente seriam provenientes da pessoa física do Sr.
FERNANDO MENUZZO, tinha de fato origem na empresa RIO BRAVO IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA, do mesmo sócio.

Analisando as transferências na conta EMPRESTIMO DE TITULAR, logrou a fiscalização
identificar a entrada de R$ 1.172.472,90 a crédito e R$ 1.098.340,80 a débito. O volume e
quantidade de transferências se assemelha à operação de uma conta-correte e não a uma
operação de empréstimo. Já no primeiro lançamento identifica a fiscalização que o
depósito não provém do Sr. FERNADO MENUZZO, mas sim de EVANDRO BOTOLE ÁGUA,
que é pessoa jurídica vinculada a ITAPET EMBALAGENS, cliente de 4A. A quase totalidade
das demais transferências provêm da empresa RIO BRAVO. Boa parte desses valores
suportou o registro de declarações de importação.
Como nem 4A nem RIO BRAVO apresentaram as origens desses recursos, a fiscalização
considerou que tais valores não tiveram origem comprovada. De janeiro a junho de 2016,
tal conta recebeu R$ 835.824,82. R$ 558.510,00 de entrada efetiva de numerários através
da conta Banco Sicredi Coop 51633-3. R$ 23.510,00 por EVANDRO BOTOLE ÁGUA (já
Fl. 7863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
11
citados acima). Os demais R$ 277.314,82 representam manobras contábeis conforme
demonstra a fiscalização. Uma conta de R$ 77.666,74 do Passivo erroneamente lançada
em contrapartida da conta Empréstimo de Titular (como se o titular tivesse “comprado” a
dívida). Duas operações de aumento do patrimônio, sem real entrada de recursos,
debitando a conta Adiantamento por Conta de Importações do Ativo Circulante,
simulando uma transferência de recursos ao importador. Os valores de R$ 179.648,08 e
R$ 20.000,00 foram creditados na conta Empréstimo de Titular, aumentando, do nada, o
patrimônio da empresa em R$ 199.648,08 via ilusão contábil. As mesmas manobras se
repetem no segundo semestre de 2016. Dessa vez a empresa debitou diretamente a conta
Estoque de Mercadoria para revenda com valores de R$ 179.648,08. Finalizando o ano,
ocorre uma transferência do saldo da conta Empréstimo no valor de R$ 300.000,00 para a
conta Reservas de Capital, operação que mais adiante é comprovada como sendo outra
manobra contábil.

Com relação aos valores comprovadamente oriundos da empresa RIO BRAVO, demonstra
a fiscalização na fl. 42 e 43 que tais valores financiavam as operações de importação de
4A. A fiscalização apresenta de forma pormenorizada os valores repassados por RIO
BRAVO, por data, e sua correspondente transferência via TED para a empresa MIDAS para
pagamento de importações. Para esse segundo semestre de 2016, de R$ 336,648,08
recebidos na conta, apenas R$ 57.000,00 se referem a entrada efetiva de numerário (R$
32.000,00 de RIO BRAVO, R$ 25.000,00 de FERNANDO MENUZZO). Os demais R$
279.648,08 são novamente manobras contábeis. Essas entradas são creditadas em contas
do Ativo Circulante: Estoque Mercadoria para Revenda e/ou Adiantamento por Conta de
Importações. Indica ainda a fiscalização que a conta Adiantamento por Conta de
Importações Despachantes tem como contrapartida Estoque de Mercadoria para Revenda
(estoque de mercadorias importadas). Em cada encerramento de trimestre essa conta era
zerada com o saldo transferido para CMV (custo das mercadorias vendidas). Ocorre que
para isso ocorrer, a conta Adiantamento por Conta de Importações Despachantes deveria
ter saldo suficiente, pois representa a antecipação de recursos ao importador por conta e
ordem (despachante). Verificou-se também que muitas despesas com frete eram pagas
por 4A por liquidação de boleto ou transferências bancárias da própria 4A, mas lançados
em contrapartida de Adiantamento por Conta de Importações Despachantes. Ao final de
2016 a conta Adiantamento por Conta de Importações Despachantes ficou com saldo
credor de R$ 17.378,00. Para normalizar esse fato novamente surgiu um empréstimo do
titular no valor de R$ 20.000,00. Nota a fiscalização que o saldo credor dessa conta
ocorreu durante todo o ano de 2016, indicando que 4A não enviava todo o recurso
necessário para a aquisição das mercadorias, indicado que isso era feito por terceiros.
Todas essas manobras inflaram a conta Empréstimos de Titular em R$ 479.296,16 sem a
efetiva entrada de recursos no patrimônio da empresa (Ativo). Isso gerou uma origem
artificial de recursos para justificar as importações. Considerando outra manobra que
baixou a conta Fornecedores Nacionais em R$ 77.666,74, o aumento total da conta
Empréstimos de Titular foi de R$ 556,962,90. Esse valor manobrado é muito próximo do
valor de R$ 558.510,00 que efetivamente entraram na conta da empresa 4A no primeiro
semestre de 2016.

Indica a fiscalização que os mesmos artifícios se repetiram em 2017. De um total de R$
1.301.591,40 creditados na contra Empréstimo de Titular, somente R$ 139.000,00
entraram de fato em contas bancárias de 4A. R$ 813.759,40 são manobras contábeis para
aumentar o valor do estoque de mercadorias (custos tributários e alfandegários no
registro da DI) e outros R$ 348.832,00 tiveram contrapartida em Investimento (Ativo não
Circulante) cujo histórico de lançamento contábil descreve uma operação de
arrendamento de plantio, sem entrada comprovada de recursos nas contas bancárias de
4A.

A partir deste momento, apresenta a fiscalização os dados sobre os lançamentos a débito
(saídas de recursos) na conta Empréstimos de Titular. Indica a fiscalização débitos em
Fl. 7864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
12
2016 de R$ 1.098.340,80, mas apenas R$ 619.109,80 foram transações efetivas nas contas
bancárias. Especificamente no primeiro semestre de 2016, foram débitos reais de R$
439.878,80 na conta Banco Sicredi Coop 51633-3. Os demais R$ 179.231,00 desse
primeiro semestre foram manobras contábeis. Indica a fiscalização que valores lançados
como devoluções para RIO BRAVO foram de fato parar na conta corrente da empresa
MIDAS. Indica a fiscalização que diversas estratégias foram utilizadas. Indica a fiscalização
duas transferências totalizando R$ 60.000,00 contabilizadas como Empréstimo do Titular
que foram na verdade enviados para a conta corrente de MIDAS. A baixa desses
empréstimos ocorreu pelo recebimento de recursos de RIO BRAVO. Ocorre que tal
remessa é uma nova entrada de recursos de terceiros, pois a remessa anterior foi utilizada
no custeio de operações de importação. Essa triangulação demonstra que as importações
estavam de fato sendo financiadas por agentes ocultos, visto que RIO BRAVO não adquiria
mercadorias de 4A. Também serve para fornecer capital de giro para 4A e encobrir o saldo
credor do Ativo Circulante, demonstrando a incapacidade econômica própria dessa para
essas operações. Com relação às importações de plásticos do Capítulo 39, oriundos da
Bolívia, estes são efetuados com prazo de pagamento superior a 30 dias. Segundo a
fiscalização, isso permitia que o único gasto para concretizar as importações fosse o
pagamento dos tributos no registro da DI. Assim, as mercadorias podiam ser entregues
aos verdadeiros adquirentes sem necessidade de antecipação de recursos. Já com relação
às importações dos demais países, a liquidação do câmbio era sempre antecipada.
Excluindo uma operação de retirada do sócio Sr. FERNANDO MENUZZO no valor de R$
20.000,00, R$ 479.878,80 (R$ 419.878,80 + R$ 60.000,00) saíram da conta corrente de 4A,
banco Sicredi Coop, através de manobras contábeis, visando ocultar o custeio das
importações de MIDAS através de operações de financiamento simuladas junto do titular
da empresa. Com relação ao segundo semestre de 2016, o somatório de débitos foi de R$
479.231,00 sendo que apenas R$ 179.231,00 tiveram efetiva saída de numerário. O
restante, R$ 300.000,00 foi transferido para a conta Reserva de Capital, aumentando o
Patrimônio Líquido para R$ 500.000,00. Assim, em 2016, a entrada efetiva de recursos na
conta Empréstimo de Titular foi de R$ 615.510,00 e a saída efetiva foi de R$ 619.109,00.
Quase todos os recursos recebidos de RIO BRAVO, mas contabilizados como originados do
Sr. FERNANDO MENUZZO.

A partir de 2017, a conta Empréstimo de Titular sofreu baixa de R$ 1.067.259,77. Desse
valor, R$ 545.564,55 foram retiradas e transferências para o Sr. Fernando Menuzzo e o
restante, R$ 521.695,22 foram baixas de estoque. No início de 2017 a conta Empréstimo
de Titular possuía saldo de R$ 316.237,93. Já em 10/01/2017 através de manobra contábil
são transferidos R$ 226.729,75 para a conta estoque de mercadorias. No final de 2017, o
saldo retorna para a conta Empréstimo de Titular no valor de R$ 294.965,47, encerrando
esta com saldo de R$ 550.569,56. Este é um novo indicativo de que terceiros estão
fornecendo capital à empresa.

Conclui a fiscalização que, apesar da DIRPF do Sr. FERNANDO MENUZZO apresentar um
patrimônio elevado, com participações em diversas empresas, com montante superior a 2
milhões de reais, esses valores foram drasticamente reduzidos através dos anos, mas sem
justificativas. Os extratos bancários apresentados pelo Sr. FERNANDO MENUZZO não
demonstram capacidade financeira em comparação às atividades de recebimentos de
empréstimos, baixas de empresas e integralização de capital. Também não foi possível
justificar o aumento do capital social de 4A de R$ 200.000,00 para R$ 1.000.000,00. Nem
menos os R$ 200.000,00 foram justificados. Os valores mais consideráveis transmitidos
somente em 2018, como visto acima, foram contaminados pelas inúmeras inconsistências
e simulações contábeis. Esses valores recebidos por 4A através do titular em 2018 têm
origem em transferências de empresas ligadas à industrialização de plástico na conta do
Sr. FERNANDO MENUZZO. Com relação ao aumento de capital social no valor de R$
800.000,00, esse teve origem na conta Empréstimo de Titular. Como já visto acima, em
2016 inexistia saldo credor real nessa conta. Em 2017 houve apenas R$ 319.000,00 em
transferência para 4A, porém houve o retorno de R$ 545.000,00. Assim o saldo real de
Fl. 7865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
13
2017 era negativo em R$ 410.000,00, com a empresa devolvendo mais do que foi
emprestado. Assim, demonstrou a fiscalização que o aumento do capital social de R$
800.000,00 foi totalmente falso, e isso permitiu burlar a análise da capacidade econômica
da empresa no momento de habilitação no RADAR. Destaca a fiscalização a tática da
empresa de, a cada devolução de empréstimo realizado por 4A, enviar a mesma quantia à
importadora por conta e ordem MIDAS. Isso permitiu a criação de um falso Ativo
Circulante. Dessa forma, recursos financeiros de terceiros ocultos eram enviados a MIDAS
para pagamento de tributos nas importações. Da mesma forma as manobras contábeis
permitiam aumentar de forma irreal o estoque de mercadorias, para cobertura do registro
de entrada das importações. Destaca a fiscalização que a empresa 4A apresentou durante
a fiscalização escrituração diversa daquela declarada à Receita Federal. Cita a fiscalização
que, diferentemente do declarado pela empresa, esta apresentou documentos indicando
um Patrimônio Líquido de R$ 2.019.285,73 em 2018, a partir de um capital inicial não
comprovado de R$ 200.000,00 em 2015. Há total incompatibilidade entre a margem
líquida das notas fiscais, em torno de 2,5%, e o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
que foi de 25% a 31% entre 2016 e 2017. Como não houve aporte de capital pelo titular
para integralizar o capital e a margem de lucro foi muito baixa, não há como o patrimônio
da empresa crescer nessa proporção. Diligência na sede da empresa demonstrou
praticamente não existir estoques nem Ativo Imobilizado, tornando o mais surreal ainda o
Patrimônio Líquido de mais de R$ 2 milhões de reais.

Por fim, importante frisar que essas operações envolvendo as mesmas empresas já
foram analisadas por este E. CARF em setembro de 2025, ocasião em que houve autuação da
PLASTIC WORLD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, dando origem aos acórdãos 3004-000.076 e
3004-000.077, ambos da 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA, de relatoria da Ilustre
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro. Ao fundamentar sua decisão, a Ilustre Relatora ressalta
que empresa 4A não apresentava capacidade logística-operacional para lidar com o volume de
importações transacionado, contando apenas com um escritório administrativo.
No que tange à transferência realizada pela empresa Transportadora Cardoso no
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), alega que decorreu de contrato de empréstimo
por meio de mútuo. Todavia, a própria Recorrente afirma que o contrato não tinha
reconhecimento de firma e assinatura. Ou seja, o instrumento não tem validade legal para
comprovar a origem da transferência realizada.

- Ocultação dos reais adquirentes

A documentação juntada aos presentes autos e o conjunto probatório do termo de
verificação fiscal que deu origem ao processo n. 10111.720604/2021-13, resta evidente que as
importações são na verdade motivadas e suportadas pela Plastic World, que embora seja a
responsável e financiadora das importações registradas pela 4A, permanece oculta aos controles
aduaneiros. As operações eram realizadas com 4A ocultando as reais adquirentes (Plastic World),
sendo NELSON e MIDAS apenas uma camada extra de interposição utilizada nas operações em
razão de seus estabelecimentos estarem sediados em Porto Velho e fazerem jus a benefício fiscal.
Nessa linha de raciocínio, cito as constatações feitas pela D. Fiscalização e que
destacadas no acórdão recorrido:

Fl. 7866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
14
Analisando as operações de compra e venda de 4A, a fiscalização percebeu que a planilha
com Notas Fiscais de Entrada e Saída apresentava-se incompleta e com erros grosseiros de
valor de aquisição, sempre a menor. Assim, aumentou-se artificialmente o lucro aparente
das operações. A fiscalização efetuou a revisão desses valores através de dados das notas
fiscais extraídos do sistema SPED, obtendo a margem líquida citada acima.

Destaca a fiscalização que as notas fiscais de saída de 4A eram emitidas no mesmo dia ou
logo após as notas fiscais de entrada e remessa de MIDAS e NELSON serem emitidas. Essas
vendas eram feitas pela totalidade das mercadorias importadas para um pequeno grupo
de empresas, indicando que esses produtos já estavam previamente negociados no
mercado interno, sendo uma operação por conta e ordem ou uma operação por
encomenda. Apresenta a fiscalização a título exemplificativo uma importação de “FLAKE
DE PET” oriundo do Paraguai com margem de lucro bruta de 2,78%. Indica a fiscalização
que tal margem não é suficiente para arcar com as despesas de uma empresa comercial
desse tipo. Apresentou a fiscalização tabela na fl. 60 com as médias de margens de lucro
praticadas com os clientes PLATIC WORLD, PLASTSHIVAS, ITAPET e BRASNOVA.

Por fim destacou a fiscalização que notas fiscais de um cliente eram pagas por outro
cliente. Assim, várias notas fiscais de PLASTSHIVAS foram custeadas pela PLASTIC WORLD.
Com relação ao cliente ITAPET EMBALAGENS, verificou a fiscalização pagamentos de suas
compras feitos por outras pessoas jurídicas a ele vinculados como as empresas
CLARÍSSIMA, EVANDRO BOTOLE e CRYSTAL. Da análise de todos os fatos provados pela
fiscalização concluímos que grassam provas de que a empresa 4A não tinha capacidade
financeira real para realizar as operações de importação como real adquirente das
mercadorias. Várias foram as manobras contábeis utilizadas para inflar artificialmente o
Patrimônio Líquido e permitir a habilitação no RADAR na modalidade ilimitada. Restou
demonstrado também que a empresa RIO BRAVO, do mesmo titular de 4A, era em boa
parte a responsável por prover os recursos que sustentavam as importações, através da
entrada de valores disfarçados de empréstimos do Sr. FERNANDO MENUZZO, que
acabavam fluindo em direção das importadoras NELSON e MIDAS. Ressalte-se que no caso
concreto ocorreu a prática da interposição com duas “camadas”, ou seja, tanto
NELSON/MIDAS como 4A são pessoas interpostas entre os exportadores e os reais
adquirentes. Como nem 4A nem RIO BRAVO provaram a origem última dos valores que
ampararam as operações, agiu corretamente a fiscalização ao presumir que se tratava de
recursos de terceiros adquirentes ocultos.

Não bastassem as constatações acima destacadas, vale ressaltar que essas
operações envolvendo as mesmas empresas já foram analisadas pelo CARF em setembro de 2025,
ocasião em que houve autuação da PLASTIC WORLD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, dando
origem aos acórdãos 3004-000.076 e 3004-000.077, ambos da 3a SEÇÃO/4a TURMA
EXTRAORDINÁRIA, de relatoria da Ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro. Ambas as
decisões foram no sentido de que existia ampla comprovação da participação da Plastic World no
esquema da fraude, e que a relação financeira entre a Plastic World e a 4A não era comercial, mas
de custeio.

Em suma, houve a ocultação, mediante simulação, do vínculo existente entre as
mercadorias importadas e a real interessada na operação de importação. Assim, as operações no
mercado externo e as no mercado interno das mercadorias importadas com ocultação do
verdadeiro adquirente são operações simuladas. Correta a aplicação do art. 23, V, § 3o do Decreto-
Lei no 1.455/1976 e da atribuição de responsabilidade tributária. Dado o conluio entre 4A, RIO
Fl. 7867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
15
BRAVO, MIDAS e o Sr. FERNANDO MENUZZO, corretamente aplicada a responsabilização solidária
pela infração dos arts. 137, 135 e 124 do CTN além do art. 95 do Decreto-lei n° 37/66.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, acolho a prejudicial de prescrição intercorrente para
extinguir o processo nos termos do artigo 1o, parágrafo 1o da Lei 9873/99, devendo, por
consequência, ser extinta a penalidade aduaneira aplicada. Todavia, caso ultrapassada essa
prejudicial de mérito, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

VOTO VENCEDOR
Renata Casorla Mascareñas, redatora designada.

Com a devida vênia à Conselheira Relatora, formalizo a presente divergência por
entender que o desfecho quanto à prescrição intercorrente deve ser pautado pela distinção
material das infrações, conforme balizado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.
O ponto central da controvérsia reside na aplicação da prescrição prevista no art.
1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 ao caso de multa substitutiva do perdimento de mercadorias por
interposição fraudulenta, e, a meu ver, o precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo no
1.293 (REsp no 2.147.578/SP) não socorre a pretensão de cancelamento do auto de infração neste
processo específico.
Isso ocorre porque o STJ, ao fixar as teses sobre a matéria, foi cuidadoso ao evitar
uma aplicação generalista da prescrição a todo e qualquer evento ocorrido em ambiente
aduaneiro. A tese vinculante estabelece que a natureza jurídica do crédito é de direito
administrativo — e, portanto, sujeita à prescrição de 3 (três) anos — quando a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro. Contudo, o item 3 da referida tese é claro ao excepcionar as situações em que a
Fl. 7868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
16
obrigação descumprida destina-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
(STJ, REsp 2.147.578/SP, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJEN de 27/3/2025.)
(destaquei)
O próprio Ministro Relator, Paulo Sérgio Domingues, alertou em seu voto que não
houve uma análise individualizada de todas as sanções aduaneiras existentes e que a natureza de
cada infração deve ser investigada pelas instâncias ordinárias:
“(...) Fixação da tese jurídica.
É um tanto desafiador fixar uma tese jurídica no presente julgamento, uma vez
que não há julgados do STJ que tenham analisado, uma a uma, todas as muitas
sanções (multas) estabelecidas por infração à legislação aduaneira, definindo a
natureza jurídica de cada um dos créditos exigidos em decorrência da violação das
normas de conduta previstas nessa legislação especial. Os acórdãos do STJ, em
verdade, limitam-se àqueles expostos neste voto, os quais, debruçados sobre as
infrações previstas no art. 3o, parágrafo único, do DL 399/68 (REsp 1.942.072/RS)
e no art. 107, IV, e, do DL 37/66 (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP;
AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ), reconheceram para
ambas a sua natureza jurídica administrativo-aduaneira ("não tributária"), com a
consequente aplicabilidade, em benefício do infrator, da prescrição intercorrente
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.
Essa situação peculiar não permite o estabelecimento de uma tese jurídica
generalizante, que estabeleça, aprioristicamente, a natureza jurídica de todas as
infrações à legislação aduaneira de maneira global.
A despeito disso, proponho as seguintes teses jurídicas de eficácia vinculante,
sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático e aplicáveis para
Fl. 7869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.076 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720549/2020-21
17
toda e qualquer infração à legislação aduaneira cuja natureza jurídica tenha que
ser investigada pelas instâncias ordinárias:
(...) (destaquei)”
No caso concreto, a multa do art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, substitutiva
da pena de perdimento por interposição fraudulenta, possui uma matriz essencialmente fiscal-
tributária. Diferentemente das infrações que serviram de paradigma ao STJ, como a falta de
prestação de informações sobre veículos ou cargas na forma e prazos disciplinados pela RFB, a
ocultação do sujeito passivo atinge o cerne da relação tributária.
A prática da infração de interposição fraudulenta compromete a correta
identificação do polo passivo da obrigação tributária. Como a definição do sujeito passivo é
elemento indispensável para a constituição do crédito tributário e para o exercício da
competência fiscalizadora da Receita Federal do Brasil, tal conduta enquadra-se precisamente na
ressalva que afasta a incidência da Lei no 9.873/99.
Vale notar que o caráter fiscal-tributário da sanção é reforçado pelo fato de que a
conduta punida afeta diretamente a higidez do sistema de arrecadação. O esforço fiscalizatório,
nestes casos, não se limita ao controle de fluxo alfandegário, mas busca garantir que os reais
atores da operação de comércio exterior sejam identificados e devidamente tributados. A
gravidade da infração, que pode inclusive resultar na inaptidão do CNPJ do infrator, demonstra
que o bem jurídico tutelado extrapola o mero poder de polícia aduaneiro, inserindo-se no campo
do controle e da fiscalização tributária em sentido amplo.
Assim, em virtude dessa finalidade arrecadatória e fiscalizatória preponderante,
entendo que o processo mantém sua natureza tributária, o que atrai a aplicação do art. 5o da Lei
no 9.873/99 e, por conseguinte, afasta a prescrição intercorrente trienal.
Por tais razões, voto por não acolher a preliminar de prescrição intercorrente,
prosseguindo no exame do mérito da demanda.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

i Direito Tributário Linguagem e Método. 6a ed. São Paulo: Editora Noeses, 2015, p. 857.
Fl. 7870
DF CARF MF
Original